Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715624-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICICLETAS FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, VICENTE DE PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos requeridos no CNIB para que todos os bens deles fossem rastreados (ID’s 88742105 e 89887402 dos autos no 0703191-86.2018.8.07.0009). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 25701501), que o efeito suspensivo deve ser concedido porque desconhece bens de propriedade dos agravados e porque o feito pode ser extinto ou arquivado definitivamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para a localização de bens. Defende que o efeito suspensivo não é suficiente e é necessária a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida liminarmente a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Aduz que a inclusão no CNIB vai permitir o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade e que poderão ser penhorados para satisfação do crédito da demanda originária. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela para que os nomes dos agravados sejam incluídos no CNIB para que sejam rastreados os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados para satisfazer o crédito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação das tutelas requeridas. Preparo no ID 25701502. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso o recurso obtenha êxito quando julgado pela Turma, posto que, nos termos da decisão agravada, os autos originários podem ser extintos (ID 88742105 dos autos no 0703191-86.2018.8.07.0009). Por outro lado, não se mostra prudente a concessão da tutela de urgência para a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB, tendo em vista que, em risco inverso, a antecipação da tutela esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, DEFIRO somente o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora